Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HENRIQUE ÉRICK DAMASCENO SILVA (agravante/autor) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E DO DISTRITO FEDERAL, que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça. Alega o agravante, em síntese, não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, sinalizando que é bancário e que seus gastos atuais vão além do dispensados à sua própria subsistência. Sinaliza que possuir custos com financiamento imobiliário e gastos com moradia que oneram de forma substancial sua remuneração mensal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada com a confirmação da providência liminar, a fim de que seja reconhecido o seu direito de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo dispensado por ser a gratuidade de justiça a questão central do objeto recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito alegado para a concessão da antecipação de tutela recursal inaudita altera parte. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, o exame da documentação acostada demonstra que o agravante ocupa o cargo de técnico bancário na função de assistente sênior, percebendo pelo seu trabalho a remuneração mensal superior a R$6.000,00 (seis mil reais) (ID 33811255 – pág. 1 a 3) aproximadamente, com base nos contracheques colacionados. O recibo da entrega da declaração de ajuste anual do ano-calendário 2020 aponta um total de rendimentos tributáveis recebidos no ano de referência em R$117.839, 21 (cento e dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos). Nesse sentido, não vislumbro de plano os requisitos para, inaudita altera parte, conceder a antecipação de tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora